Tribunal: TJDFT
Processo: 0701654-20.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA E REGIME DE VISITAS. COMPETÊNCIA. “PERPETUATIO JURISDICTIONIS” X JUÍZO IMEDIATO. DOMICÍLIO DA GENITORA QUE DETÉM A GUARDA DA CRIANÇA. RESIDÊNCIA NO EXTERIOR. MELHOR INTERESSE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma de sentença, sem resolução do mérito, com relação ao pedido de guarda e de regulamentação de visitas.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora (genitor) ajuizou ação de divórcio com pedido de guarda e regulamentação de visitas, distribuída à Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF; (ii) os genitores e a infante residem no Japão; (iii) e. Juízo de origem homologou o acordo de divórcio firmado entre as partes e acolheu a preliminar, suscitada em contestação, de incompetência da justiça brasileira para apreciar os pedidos de guarda e regulamentação de visitas, sob o fundamento de que as partes e a criança não residem no Brasil.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a justiça brasileira possui competência para apreciar e julgar os pedidos de guarda e regulamentação de visitas quando ambos os genitores e a infante são domiciliados e residem no exterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz da Constituição Federal (art. 227, caput) e da Lei 8.069/90 (arts. 1o e 3o), que consagram o princípio da proteção integral do “menor”, à luz do seu melhor interesse, o qual norteia todo o ordenamento jurídico voltado à tutela dos direitos da criança e do adolescente.
5. O Estatuto da Criança e do Adolescente estatui que, em ações que envolvam interesses de “menor”, a competência é de natureza absoluta e deve ser fixada no foro do domicílio dos pais ou responsável e, na falta deles, do lugar onde se encontra a criança ou adolescente (art. 147). Inteligência da Súmula 383/STJ.
6. Essa norma especial se sobrepõe à regra geral sobre a fixação de competência territorial disposta no Código de Processo Civil, em especial a perpetuatio jurisdictionis (CPC, art. 43), dada a prevalência dos princípios do juízo imediato e do melhor interesse da criança e do adolescente que orientam a fixação da competência no foro do lugar em que a criança ou adolescente exerce o seu direito à convivência familiar e comunitária. Precedentes.
7. No caso concreto, os pais e a criança residem no Japão, razão pela qual a autoridade judiciária daquele país detém melhores condições de avaliar o ambiente familiar e o contexto psicossocial em que a criança está inserida. Nessa diretiva, o Juízo do domicílio e da residência da genitora que detém a guarda de fato e da criança é apto a, de forma mais eficaz e à luz da legislação japonesa, proteger os interesses da infante (LINDB, art. 7o).
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; ECA, art. 147, I e II; LINDB, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 383; STJ, AgInt no AREsp 2.031.399/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 19.06.2023; TJDFT, acórdão 1400283, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, DJe 23.02.2022.